Tribunal: TJBA
Processo: 0510702-28.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510702-28.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUINTAS IMPERIAL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SPE

Advogado(s)
:
ROGER ARTUR BURATTO

APELADO: VANIA SILVEIRA PAES MIRANDA

Advogado(s)
:
CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA, ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PROCESSUAL E À SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual, determinando a devolução integral dos valores pagos pela autora. O provimento parcial do acórdão limitou-se à redistribuição dos ônus sucumbenciais. Nos embargos, a parte embargante alega omissão do acórdão quanto à (i) ausência de publicação de despacho no nome do patrono da ré, que teria ocasionado nulidade processual, e (ii) à liquidez da quantia exigida, o que implicaria na suspensão do feito diante da recuperação judicial da embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão ao deixar de reconhecer nulidade processual por ausência de intimação válida da ré para manifestação sobre provas; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da suspensão do feito em razão da recuperação judicial da empresa embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a alegação de nulidade processual, concluindo pela inexistência de prejuízo à requerida, ao reconhecer que o juízo de origem fundamentou o julgamento antecipado da lide com base na suficiência das provas documentais constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A ausência de publicação do despacho no nome do patrono da ré para informar se havia provas a produzir não compromete o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende, de forma motivada, pela desnecessidade de produção de outras provas, conforme autorizado pelo art. 370, parágrafo único, do CPC.

Quanto à suspensão do feito em razão da recuperação judicial, o acórdão analisou que a ação demanda quantia ilíquida e que, nos termos do art. 6º, §1º, da Lei nº 11.101/2005, não há suspensão nesses casos. Ademais, a execução da sentença sequer havia sido iniciada, e a embargante não comprovou se o crédito discutido seria concursal.

A simples discordância com os fundamentos do julgado não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo os embargos de declaração via inadequada para rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 355, I, 370, parágrafo único, e 1.026, § 2º; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.752.569/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0510702-28.2016.8.05.0080
, em que figuram como embargante QUINTAS IMPERIAL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SPE e como embargada VANIA SILVEIRA PAES MIRANDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .